Tribunal: STJ
Processo: 5794002-83.2023.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871050 - GO(2025/0070182-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ANA PAULA MIZUNO
EMBARGANTE
: HASSEN LEANDRO RIBEIRO MAHMUD
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SALLES SANTOS - GO059078
GUILHERME SILVA GARCIA - GO031791
EMBARGADO
: KAROLINE CARDOSO ROSA BAEZA
ADVOGADOS
: ROBERTO NAVES DE ASSUNÇÃO - GO006765
SAMUEL DOS SANTOS SILVA - GO030764
FABRÍCIO JOSÉ DE CARVALHO - GO028473
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA -
DF040712
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA -
SP422520
ROBERTO NAVES DE ASSUNÇAO - DF053715
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA -
GO021154
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA
ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO LÓGICA POR
JULGAMENTO DE PEDIDO SUCESSIVO APÓS EXTINÇÃO DO
PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS. NATUREZA SIMPLES. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL
(ART. 32, III, DA .
REANÁLISE DO ACERVO
LEI N. 9.307/1996)
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
PARA
ALTERAR
CONCLUSÃO DE CUMULAÇÃO SIMPLES. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA55125724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f3c306b9-1dfd-468e-a182-10bddd2503ca

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f3c306b9-1dfd-468e-a182-10bddd2503ca

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871050 - GO(2025/0070182-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ANA PAULA MIZUNO
EMBARGANTE
: HASSEN LEANDRO RIBEIRO MAHMUD
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SALLES SANTOS - GO059078
GUILHERME SILVA GARCIA - GO031791
EMBARGADO
: KAROLINE CARDOSO ROSA BAEZA
ADVOGADOS
: ROBERTO NAVES DE ASSUNÇÃO - GO006765
SAMUEL DOS SANTOS SILVA - GO030764
FABRÍCIO JOSÉ DE CARVALHO - GO028473
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA -
DF040712
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA -
SP422520
ROBERTO NAVES DE ASSUNÇAO - DF053715
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA -
GO021154
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA
ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO LÓGICA POR
JULGAMENTO DE PEDIDO SUCESSIVO APÓS EXTINÇÃO DO
PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS. NATUREZA SIMPLES. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL
(ART. 32, III, DA .
REANÁLISE DO ACERVO
LEI N. 9.307/1996)
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
PARA
ALTERAR
CONCLUSÃO DE CUMULAÇÃO SIMPLES. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA54829485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 62620aeb-ba73-462b-9789-37575bd0b5f3

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA PAULA MIZUNO e
HASSEN LEANDRO RIBEIRO MAHMUD (ANA PAULA e HASSEN) contra acórdão
desta Terceira Turma, que decidiu pelo não conhecimento do recurso especial,
encontrando-se assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
SENTENÇA
ARBITRAL.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO
LÓGICA
POR
JULGAMENTO
DE
PEDIDO
SUCESSIVO APÓS EXTINÇÃO DO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. NATUREZA SIMPLES.
AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL (ART. 32, III, DA
.
LEI N. 9.307/1996)
REANÁLISE
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
PARA
ALTERAR
CONCLUSÃO
DE
CUMULAÇÃO SIMPLES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia sobre a natureza da cumulação de pedidos na
origem (se simples ou sucessiva) e a consequente ocorrência de error
in procedendo na sentença arbitral, por suposta contradição lógica
(extinção do pedido revisional sem resolução do mérito e subsequente
acolhimento do pedido de danos materiais), demandam o reexame do
contexto fático e interpretativo da pretensão original e dos
fundamentos da decisão arbitral, procedimento inviável em recurso
especial, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O acórdão estadual, ao confirmar a improcedência do pedido
anulatório, assentou que o pleito indenizatório por danos materiais
possuía autonomia e independência em relação ao pedido revisional
do contrato de permuta, caracterizando cumulação simples de
pedidos, de modo que sua procedência não dependia do acolhimento
do pedido de revisão, afastando, assim, a contradição lógica arguida
e, por conseguinte, a nulidade formal prevista no
III, da
art. 32,
ante a ausência de violação dos requisitos do
Lei n. 9.307/1996,
da mesma lei.
art. 26
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (e-STJ,
fls.
)
515/516

Nas razões dos presentes aclaratórios, ANA PAULA e HASSEN apontam ( )
1
contradição interna do acórdão embargado ao afirmar que as premissas fáticas estão
delineadas e, ao mesmo tempo, negar o exame da subsunção normativa por suposta
Documento eletrônico VDA54829485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 62620aeb-ba73-462b-9789-37575bd0b5f3

necessidade de revolvimento probatório, com indevida aplicação da
(
Súmula n. 7/STJ;
) desnecessidade de reexame de fatos e provas porque o Tribunal estadual fixou a
2
natureza da cumulação como simples, premissa que permite o controle da coerência e
da fundamentação da sentença arbitral nos termos dos arts. 26 e 32, III, da
e ( ) necessidade de enfrentamento, em esfera especial, do
Lei n. 9.307/1996;
3
controle de legalidade formal da sentença arbitral, sem incursão no mérito, à luz das
premissas já assentadas.
Não houve apresentação de contraminuta aos embargos.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, ANA PAULA e HASSEN afirmaram a
violação do
do CPC em virtude de contradição interna, sustentando que não
art. 1.022
havia necessidade de reexame de fatos e provas porque o Tribunal estadual já fixara a
cumulação como simples e, por fim, afirmou ser imprescindível, em âmbito especial, o
controle formal da sentença arbitral à luz dos arts. 26 e 32, III, da Lei 9.307/1996.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado partiu
precisamente da premissa assentada pelo TJGO, qual seja, a autonomia do pedido
indenizatório e a caracterização da cumulação como simples, e, de modo coerente,
concluiu que a pretensão recursal de infirmar essa moldura demandaria interpretar o
alcance da causa de pedir e o contexto fático-jurídico da arbitragem, operação que
excedia a mera subsunção normativa própria do recurso especial.
Em outras palavras, ao reconhecer a premissa fixada na origem, o acórdão
apenas delimitou a cognição extraordinária e explicou por que a revisão do ponto
Documento eletrônico VDA54829485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 62620aeb-ba73-462b-9789-37575bd0b5f3

nuclear (natureza da cumulação e sua lógica interna) implicaria revolvimento
probatório, o que atraiu a
Não houve afirmação de premissas
Súmula 7/STJ.
incontroversas seguida de recusa em aplicar a lei; houve o reconhecimento de que a
tese construída por ANA PAULA e HASSEN pressupunha reconstruir fatos e interpretar
os pedidos para, então, alcançar o pretendido vício formal, o que é vedado nesta
instância (e-STJ, fls.
).
518/520
Também não houve desnecessidade de reexame de fatos e provas. A
própria narrativa recursal, que pretendeu demonstrar “contradição lógica” entre a
extinção do pedido revisional sem mérito e o acolhimento do pedido de danos
materiais, supôs que o pleito indenizatório dependia logicamente da procedência do
revisional.
O acórdão enfrentou exatamente esse ponto e registrou que o Tribunal
estadual afastou tal dependência ao qualificar a cumulação como simples, conferindo
autonomia à pretensão indenizatória. Para afastar a conclusão estadual seria
indispensável revisitar os elementos fáticos da arbitragem, a estrutura dos pedidos e a
interpretação dada às obrigações contratuais, o que não se confunde com controle
abstrato de juridicidade, mas com revisão da base fática e da lógica construída na
origem. Daí a incidência do óbice sumular, porquanto a redefinição da conexão entre
os pedidos e da própria causa de pedir exigiria reexame do conjunto fático-probatório e
dos fundamentos da sentença arbitral e do acórdão goiano (e-STJ, fls.
).
518/519
Por consequência, não havia necessidade, em âmbito especial, de enfrentar
o alegado controle de legalidade formal da sentença arbitral, tal como postulado por
ANA PAULA e HASSEN. O acórdão deixou claro que, mantida a premissa de
cumulação simples e de autonomia do pedido indenizatório, não se configurava o vício
do
III, e que o caminho proposto pelo recorrente demandava reconstrução
art. 32,
fática e interpretativa, incompatível com o âmbito do recurso especial. Sem revisitar a
premissa fixada na origem, a suposta contradição desapareceu; e, para alterá-la, seria
inevitável o ingresso em matéria fática, o que a
impede (e-STJ, fls. 516-
Súmula 7/STJ
520).
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão
não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
Documento eletrônico VDA54829485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 62620aeb-ba73-462b-9789-37575bd0b5f3

PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa
aos arts. 605, II, e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte
Superior tem o entendimento de que, na hipótese de direito de recesso
exercido por envio de notificação, o termo final para a apuração de
haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da
notificação extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.854.033/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O efeito suspensivo concedido na origem ao recurso especial deve
ser revogado caso o fumus boni iuris e o periculum in mora estejam
presentes a favor da pretensão da parte contrária, situação na qual o
recurso especial deve tramitar somente com efeito devolutivo.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
Documento eletrônico VDA54829485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 62620aeb-ba73-462b-9789-37575bd0b5f3

5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 62620aeb-ba73-462b-9789-37575bd0b5f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.871.050 / GO
Número Registro: 2025/0070182-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
579400283 57940028320238090006
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAULA MIZUNO
AGRAVANTE : HASSEN LEANDRO RIBEIRO MAHMUD
ADVOGADOS : GUILHERME SILVA GARCIA - GO031791
CRISTIANO DE SALLES SANTOS - GO059078
AGRAVADO
: KAROLINE CARDOSO ROSA BAEZA
ADVOGADOS : SAMUEL DOS SANTOS SILVA - GO030764
LORENA RODRIGUES DE SOUSA - GO031569
ADRIAN FERNANDES ALMEIDA OLIVEIRA - GO062310
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANA PAULA MIZUNO
EMBARGANTE : HASSEN LEANDRO RIBEIRO MAHMUD
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SALLES SANTOS - GO059078
GUILHERME SILVA GARCIA - GO031791
EMBARGADO : KAROLINE CARDOSO ROSA BAEZA
Documento eletrônico VDA55075457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 05c7fe9b-e786-400c-8230-3187be389c4d

ADVOGADOS
: ROBERTO NAVES DE ASSUNÇÃO - GO006765
SAMUEL DOS SANTOS SILVA - GO030764
FABRÍCIO JOSÉ DE CARVALHO - GO028473
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA - DF040712
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA - SP422520
ROBERTO NAVES DE ASSUNÇAO - DF053715
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA - GO021154
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 05c7fe9b-e786-400c-8230-3187be389c4d